Tribunal: TJMT
Processo: 1052557-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052557-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Turismo, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LYGIA DONATO - CPF: 335.811.178-43 (RECORRENTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), JOELSON GONCALVES RAMOS - CPF: 216.305.368-73 (RECORRENTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARIANA PAULA AFONSO GOMES - CPF: 320.531.828-57 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), BRITISH AIRWAYS PLC - CNPJ: 50.710.730/0001-54 (RECORRIDO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DOS FUNCIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2- Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

TVLX Viagens e Turismo S/A,
em face de sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial
, para “
condenar “
condenar
as requeridas ao pagamento a título de danos materiais o valor de
R$ 8.832,32
(oito mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% ao mês contados da citação, assim como
condenar
as reclamadas ao pagamento a título de dano moral aos reclamantes a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual
”(sic – id 160601881).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postula pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor atribuído a título de dano moral.

Contrarrazões de
Lygia Donato e Joelson Goncalves Ramos
, pela manutenção da sentença.

A recorrida
British Airways PLC não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023